Tribunal: TJES
Processo: 0000007-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADERSON DE FREITAS LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. INCABÍVEL. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. R
ECURSO DES
PROVIDO
.

1. Inexiste irregularidade na conduta dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu e constataram a prática do crime em apuração, uma vez que evidenciada a fundada suspeita a legitimá-la. Preliminar rejeitada.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que adquiriu a moto de maneira regular, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

3. Na hipótese, o depoimento da testemunha se mostrou coeso durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do agente público, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

4. Não se mostra possível desclassificar o delito para receptação culposa, uma vez que pelas circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que não logrou êxito em comprovar a alegação de que adquiriu licitamente o bem, ressaltando-se que, no momento da abordagem, o apelante não possuía a documentação do veículo.

5. O valor que o acusado disse ter pago pelo veículo, mostra-se bem abaixo do valor de mercado, o que demonstra ter conhecimento da origem ilícita do bem. Além disso, o próprio réu já foi processado por crime da mesma espécie (receptação) e por tráfico de drogas.

6. A pena base foi arbitrada no importe mínimo legal. Embora presente a atenuante da menoridade relativa, a sanção não deve ser reduzida, face a vedação prevista na Súmula 231, do c. STJ, que
continua em vigor, não havendo alteração que autorize a redução da pena intermediária, abaixo do importe mínimo previsto em lei.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000007-19.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADERSON DE FREITAS LEMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ADERSON DE FREITAS LEMOS
, em face da sentença de fls. 125/128, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 140/147, o apelante requer,
preliminarmente
, a nulidade da prova, sob o argumento de que a abordagem foi realizada sem a fundada suspeita.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifico dos autos que a abordagem se deu porque, ao avistarem a viatura policial que fazia patrulhamento no bairro Barramares, no município de Vila Velha, local de intenso tráfico de drogas, o acusado e o indivíduo que com ele transitava na motocicleta Honda Twister, vermelha, placa MRO0488, apresentaram vários sinais de nervosismo, levantando nos policiais fundadas suspeitas de que estavam praticando algum ilícito.

Assim, ao efetuarem a abordagem e nada de ilícito sendo encontrado com o apelante e o outro indivíduo, consultaram a regularidade do veículo, quando constataram que era objeto de furto/roubo.

Desse modo, não verifico ter ocorrido irregularidade na conduta dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu e constataram a prática do crime em apuração, uma vez que evidenciada a fundada suspeita a legitimá-la.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o réu pretende a absolvição, por ausência de dolo e, subsidiariamente, a aplicação do § 3º, do art. 180, do CP e a redução da pena, em razão da atenuante da menoridade relativa.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta de 02h00, policiais militares faziam patrulhamento no bairro Barramares, no município de Vila Velha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o réu com outro indivíduo na garupa da moto Honda Twister, vermelha, placa MRO0488 que, ao visualizarem a guarnição, apresentaram vários sinais de nervosismo.

Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que o veículo possuía restrição de furto/roubo, sendo que na ocasião, o apelante, condutor da moto, afirmou que a havia adquirido de uma pessoa chamada Carlos Oliveira, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem apresentar documento que demonstrasse a origem lícita da motocicleta.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelos boletins de ocorrência (fls. 07/13), auto de apreensão (fl. 32), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 36/37), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu ter afirmado que desconhecia a origem ilícita do bem e que o adquiriu de uma pessoa chamada Carlos Oliveira, através do facebook, pagando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à vista, tal versão não restou comprovada nos autos, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Nesse ponto, ressalta-se, ainda, que sequer a defesa do apelante arrolou tal pessoa como testemunha ou apresentou prova da negociação entabulada pelo apelante e tal pessoa.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Verifico que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que o policial militar Gilson Vieira Gouveia Filho, ao ser ouvido em Juízo (fls. 111/113), confirmou os fatos narrados na denúncia e ressaltou que “
os dois indivíduos apresentaram bastante nervosismo ao verem a guarnição
”, não se recordando se tentaram se evadir.

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que o depoimento da testemunha se mostrou coeso durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do agente público, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força probante suficiente para sustentar a condenação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa
, sob o argumento de que inexiste prova de que o acuado tinha ciência da origem ilícita do veículo, só seria possível proceder à desclassificação pretendida, se fosse virtualmente impossível que o acusado desconhecesse a origem criminosa do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

No caso, as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que não logrou êxito em comprovar a alegação de que adquiriu licitamente o bem, ressaltando-se que, no momento da abordagem, o apelante não possuía a documentação do veículo.

Não bastasse, o valor que o acusado disse ter pago pelo veículo, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se bem abaixo do valor de mercado, que conforme consta de fl. 15, à época dos fatos era de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), aproximadamente.

Desse modo, era perfeitamente possível ao acusado, ter conhecimento da origem ilícita do bem.

Além disso, ressalto que ao prestar esclarecimentos na fase administrativa o próprio réu confirmou que já foi processado por crime da mesma espécie (receptação) e por tráfico de drogas (fl. 23).

Assim,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Passo agora, à análise do pedido referente à dosagem da pena, qual seja, para que seja
reduzida, em razão da menoridade relativa
.

Ao analisar a dosimetria realizada pela Magistrada de primeiro grau, verifico que a pena base foi arbitrada no importe mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, de forma correta, embora MM.ª Juíza tenha reconhecido a existência da atenuante da menoridade relativa, não reduziu a pena, face a vedação prevista na Súmula 231, do c. STJ.

A esse respeito, em que pesem os argumentos lançados pela defesa do apelante, a referida Súmula continua em vigor, não havendo alteração que autorize a redução da pena intermediária, abaixo do importe mínimo previsto em lei.

Desse modo, conservo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, inexistindo modificação a ser realizada nas demais fases dosimétricas.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.